Tribunal: TJDFT
Processo: 0728727-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0728727-50.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: JOAB VIDAL DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno (ID 66644181) interposto por JOAB VIDAL DA SILVA, fundamentado no artigo 1.021 do CPC, contra decisão desta Presidência, proferida à ID 65931966, que não conheceu do agravo de ID 65484495. A parte agravada apresentou contrarrazões. O agravo não merece sequer ser conhecido. Mais uma vez, o reclamante lança mão de via recursal sem amparo na legislação de regência. Com efeito, incabível novo agravo interno contra decisão que, pela segunda vez, não conheceu de agravo precedente indevido. A propósito, confira-se que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, dentre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis.” (AgInt no AREsp 2351833, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 31/8/2023). Na mesma linha, reveja-se a RCD no REsp n. 2.099.883, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 30/7/2024). Assim sendo, fica o recorrente, nesta oportunidade, advertido a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno de ID 66644181. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018